Tribunal: STF
Processo: RE 156169
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. INIMPUTABILIDADE. NULIDADE DA
PRONUNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 411.
HIPÓTESE EM QUE A PERICIA, RECONHECENDO A INIMPUTABILIDADE DO RÉU, FOI
IMPUGNADA PELA DEFESA. O ACÓRDÃO AFIRMOU QUE, NA FASE DA PRONUNCIA, SÓ
PODE O JUIZ ABSOLVER, SUMARIAMENTE, O RÉU, COM BASE NA
"INIMPUTABILIDADE PSIQUICA", QUANDO A DEFESA NÃO SUSTENTAR TESE
FUNDAMENTAL EXCLUDENTE DO CRIME. NO CASO CONCRETO, SENDO CONTROVERTIDA
A INIMPUTABILIDADE DO RÉU, AFIRMADA PELO LAUDO PSIQUIATRICO E
CONTESTADA PELA DEFESA, ACRESCIDO O FATO DE TER SIDO INVOCADA A TESE DA
LEGITIMA DEFESA, NÃO RECONHECIDA DE IMEDIATO, AS INSTANCIAS INARIAS
ENTENDERAM PRUDENTE ADOTAR A SOLUÇÃO DA PRONUNCIA, DEIXANDO PARA O
JÚRI, JUIZ NATURAL E SOBERANO DA CAUSA, A  DECISÃO FINAL. QUESTÃO
VINCULADA MEDIATAMENTE A EXEGESE DO ART. 411, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. NÃO HÁ MATÉRIA CONSTTITUCIONAL PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E
356. DE QUALQUER SORTE, SE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NO CASO, SE
VERIFICASSE, SOMENTE SE PODERIA SURPREENDE-LA, POR VIA OBLIQUA, O QUE
NÃO SE TEM ADMITIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
                          .